Tribunal: TJMT
Processo: 0015800-83.2017.8.11.0004
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015800-83.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLINICA TERAPEUTICA DE BARRA DO GARCAS LTDA - ME - CNPJ: 26.063.384/0001-85 (APELANTE), HERBERT DE SOUZA PENZE - CPF: 046.320.381-05 (ADVOGADO), MAURICIO SILVEIRA JUNIOR - CPF: 050.835.621-03 (ADVOGADO), LUCAS DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 011.633.005-86 (ADVOGADO), CARLOS LEANDRO LEAO DIAS - CPF: 038.416.881-79 (APELANTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ELIETE APARECIDA ARAUJO DO COUTO - CPF: 834.147.621-53 (APELANTE), SIMONE DO ROSARIO LEAO FELIPE - CPF: 819.966.321-91 (APELANTE), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), KLINGER FELIPE DA SILVA - CPF: 897.574.081-15 (APELANTE), ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA FILHO - CPF: 550.289.421-53 (ADVOGADO), CLAUDIA COSTA FERREIRA FONSECA - CPF: 861.360.541-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA REQUERER PROVAS A PRODUZIR – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – NULIDADE – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REABERTURA DO PRAZO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A Defensoria Pública goza da prerrogativa de intimação pessoal para a prática dos atos processuais e verificando-se que não houve a correta intimação para se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, deve-se reconhecer a nulidade da sentença, ante a verificação da ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, com o retorno dos autos à origem para a reabertura do prazo à Defensoria Pública, por meio de intimação pessoal.

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

CARLOS LEANDRO LEAO DIAS E OUTROS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CARLOS LEANDRO LEÃO DIAS E OUTROS
, sendo o primeiro apelante representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Primeira Vara Cível,
M.M. Juiz Michell Lotfi Rocha da Silva,
nos autos da Ação Civil Pública nº
0015800-83.2017.8.11.0004
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MT
,
que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, ratificando a tutela provisória de urgência, para: I) DETERMINAR, em definitivo, a interdição do estabelecimento CLÍNICA TERAPÊUTICA RECOMEÇAR LTDA, proibindo-a de receber novos pacientes; II) CONDENAR os Requeridos CARLOS LEANDRO LEÃO DIAS, ELIETE APARECIDA ARAÚJO COUTO, SIMONE DO ROSÁRIO LEÃO FELIPE e KLINGER FELIPE DA SILVA, na Obrigação de Não Fazer consistente em se absterem de realizar qualquer atividade relacionada ao atendimento de pessoas portadoras de dependência química ou qualquer outra síndrome psiquiátrica; III) CONDENAR, solidariamente, os Requeridos no pagamento da indenização de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de Danos Morais Coletivos, no prazo de 15 (quinze) dias, a ser revertido em favor do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor ou outra entidade social a ser indicada pelo Ministério Público Estadual, no prazo de 05 (cinco) dias, ressaltando que o mencionado valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA, incidindo juros de mora de 1% ao mês, a partir da publicação desta sentença até o efetivo pagamento e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Como causa de pedir recursal, a Defensoria Pública Estadual afirma
que houve nulidade processual em razão da falta de intimação pessoal para manifestar sobre eventuais provas que pretendia produzir, restando eivada de nulidade a r. sentença de mérito, uma vez que proferida com ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Contrarrazões ao recurso pelo Ministério Público Estadual de MT – id. 111712453.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento parcial do Apelo para que seja reformada quanto a condenação ao pagamento de dano moral coletivo – id. 126634684.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CARLOS LEANDRO LEÃO DIAS E OUTROS
, sendo o primeiro apelante representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Primeira Vara Cível,
M.M. Juiz Michell Lotfi Rocha da Silva,
nos autos da Ação Civil Pública nº
0015800-83.2017.8.11.0004
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MT
,
que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, ratificando a tutela provisória de urgência, para: I) DETERMINAR, em definitivo, a interdição do estabelecimento CLÍNICA TERAPÊUTICA RECOMEÇAR LTDA, proibindo-a de receber novos pacientes; II) CONDENAR os Requeridos CARLOS LEANDRO LEÃO DIAS, ELIETE APARECIDA ARAÚJO COUTO, SIMONE DO ROSÁRIO LEÃO FELIPE e KLINGER FELIPE DA SILVA, na Obrigação de Não Fazer consistente em se absterem de realizar qualquer atividade relacionada ao atendimento de pessoas portadoras de dependência química ou qualquer outra síndrome psiquiátrica; III) CONDENAR, solidariamente, os Requeridos no pagamento da indenização de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de Danos Morais Coletivos, no prazo de 15 (quinze) dias, a ser revertido em favor do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor ou outra entidade social a ser indicada pelo Ministério Público Estadual, no prazo de 05 (cinco) dias, ressaltando que o mencionado valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA, incidindo juros de mora de 1% ao mês, a partir da publicação desta sentença até o efetivo pagamento e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO em face de CLÍNICA TERAPÊUTICA RECOMEÇAR, CARLOS LEANDRO LEÃO DIAS E ELIETE APARECIDA ARAÚJO DO COUTO, objetivando a interdição das atividades e condenação por Dano Moral Coletivo da pessoa jurídica Requerida que, em tese, tem como objetivo o atendimento a dependentes químicos
.

Consta do relatório da r. sentença em id. 111700879:

“(...) 17. No dia 24.08.2020, o processo foi saneado. Na oportunidade foi reconhecida a intempestividade da peça defensiva apresentada pelos Denunciados KLINGER FELIPE DA SILVA e SIMONE DO ROSÁRIO LEÃO e, por conseguinte, foi decretada a revelia dos denunciados, sem a aplicação de seus efeitos. Fixado o ponto controvertido foi determinada a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir.

18. Devidamente intimadas, as partes quedaram-se inertes acerca da produção de provas, conforme certificado nos autos no dia 11.12.2020 e 17.12.2020.

19. Diante disso, foi dada por preclusa a produção de outras provas. Verificando a possibilidade de julgamento no estado em que se encontra o processo foi determinada a intimação das partes para manifestação, em atenção ao princípio da lealdade processual, no dia 16.02.2021.

20. As partes, novamente, deixaram transcorrer “in albis” o prazo para manifestação.Em 15/04/2019 o magistrado
a quo
, julgou improcedente os pedidos contidos na inicial e, extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. (...)”

A
parte apelante, CARLOS LEANDRO LEÃO DIAS, representada pela Defensoria Pública de MT, irresignada interpôs o presente recurso de apelação, aduzindo em síntese, a violação do contraditório e ampla defesa, uma vez que não houve a devida intimação daquele órgão a partir da decisão saneadora do processo
.

Na espécie, resta evidenciada a violação ao contraditório, eis que a defensoria na qualidade de patrocinadora da defesa do apelante, não foi intimada da decisão saneadora, e nem dos atos posteriores, como a oportunidade de requerer a produção de provas, logo não foi oportunizado ao apelante a ampla defesa e o contraditório.

Com efeito, a Lei Complementar nº. 80 /94, art. 128, I, prevê, como prerrogativa funcional do Defensor Público, a sua intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição, sendo diligência obrigatória por parte do Juízo.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

A propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. INÍCIO DO PRAZO. A PARTIR DA ENTRADA DOS AUTOS NA SECRETARIA DO ÓRGÃO. PRECEDENTES DO STJ E STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do HC 83.255-5/SP, consolidou entendimento no sentido de considerar como termo inicial da contagem dos prazos, seja em face da Defensoria Pública, seja em face do Ministério Público, o dia útil seguinte à data da entrada dos autos no órgão público ao qual é dada a vista.

2. Tem por finalidade efetivar o tratamento igualitário entre as partes, tem-se que a contagem dos prazos para a Defensoria Pública tem início com a entrada dos autos no setor administrativo do órgão e, estando formalizada a carga pelo servidor, configurada está a intimação pessoal, sendo despicienda, para a contagem do prazo, a aposição no processo do ciente por parte do seu membro.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp 1500613/DF , 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 5.3.2015)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES CONFERIDOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A ausência de intimação para contraminutar os embargos de declaração a que se atribuiu efeitos infringentes, nos termos da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, torna nulo o julgamento, devendo ser cassada a decisão proferida sem oportunizar o necessário contraditório. 2. As razões expendidas pelo agravante para excepcionar o entendimento desta Corte não merecem guarida, uma vez que era direito da parte embargada ser intimada com o objetivo de se manifestar especificamente sobre as razões dos embargos de declaração. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1488613 PR 2014/0222688-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 07/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2015)

Assim também é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DURANTE TODO RITO PROCESSUAL – PATENTE NULIDADE DO DECISUM – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

A Lei Complementar nº. 80/94, art. 128, I, prevê, como prerrogativa funcional do Defensor Público, a intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição.

A norma que estabelece a intimação pessoal do Defensor Público em qualquer processo e grau de jurisdição é cogente, por isso, de observância obrigatória por parte do Juízo.

Recurso provido. Sentença retificada.

(N.U 0012102-70.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 09/03/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – NULIDADE – OFENSA AO ART. 128, INC. I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 80/1994 – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o Defensor Público que patrocina a causa não é intimado especificamente para promover o andamento do processo, é anulável.

(N.U 1003375-09.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

Pa
rtindo dessas premissas,
assiste razão à parte apelante quanto à nulidade dos atos processuais posteriores à decisão de saneamento do processo, incluindo a sentença de mérito, por ausência de intimação correta e legal da Defensoria Pública acerca da faculdade de requerer a produção de provas nos autos.

Logo, sendo evidente que a intimação da Defensoria Pública não ocorreu de forma efetiva, todos os atos processuais praticados sem a correta intimação devem ser declarados nulos, nos termos do art. 5º, § 5º da Lei 1060/50 e do art. 128, I, da Lei Complementar n.º 80/94.

Por derradeiro, defiro o pedido de justiça gratuita neste momento.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento,

para anular o ato sentencial, devendo os autos retornarem à instância de origem para a reabertura do prazo à Defensoria Pública, por meio de intimação pessoal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023